Tribunal: TJBA
Processo: 0543961-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n.
0543961-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELMA DUARTE DA CUNHA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANDRE ALVES DE FARIAS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde em face de acórdão que, ao negar provimento ao seu recurso de apelação e dar provimento ao apelo da parte autora, confirmou a obrigação de custear tratamento para obesidade mórbida, majorou a indenização por danos morais e elevou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor total da condenação. A Embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à base de cálculo dos honorários, defendendo que não seria possível mensurar o proveito econômico da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação, sem, supostamente, detalhar a composição da base de cálculo, especialmente no que tange à inclusão do valor correspondente à obrigação de fazer, consistente no custeio do tratamento médico.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cuja finalidade é corrigir obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria se pronunciar ou corrigir erro material. O recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

4. A decisão colegiada enfrentou de forma explícita e fundamentada a questão dos honorários de sucumbência, estabelecendo o percentual de 20% sobre o valor da condenação, em estrita conformidade com o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. A expressão "valor da condenação" abrange a totalidade do proveito econômico obtido pela parte vencedora, o que inclui tanto a quantia certa fixada a título de danos morais quanto o valor economicamente aferível da obrigação de fazer imposta à parte ré.

5. A obrigação de custear tratamento médico, embora se classifique como uma obrigação de fazer, possui um conteúdo econômico direto e perfeitamente mensurável, que corresponde ao custo do procedimento indevidamente negado. Portanto, este valor integra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não havendo que se falar em proveito econômico inestimável que justificasse a fixação por equidade ou a limitação da base de cálculo apenas à indenização pecuniária. Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração em apelação n. 0543961-91.2015.8.05.0001
, em que figura como embargante
BRADESCO SAÚDE S/A
e, como embargada,
DELMA DUARTE DA CUNHA BARBOSA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.